Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-90.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
I. Descumprida a determinação de emenda, o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo encontram amparo nos artigos 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.